Tribunal: TCU
Processo: 040.453/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4136/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.453/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Avellar (XXX.655.918-XX); Anselmo Yoshihiro Torii (XXX.444.398-XX); Carlos Augusto Stocco Cotrim (XXX.217.058-XX); Claudio Martinez (XXX.555.618-XX); Cleusa Eggers Santamaria (XXX.049.888-XX); Edson Geraldo da Silva (XXX.420.188-XX); Ines Alves dos Santos (XXX.433.458-XX); Jose Carlos Colhado (XXX.737.168-XX); Maria do Socorro Melao Monteiro Pereira (XXX.149.898-XX); Viviana Bedotti Del Papa Smith (XXX.551.608-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.